Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017239-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE - CPF: 863.102.321-34 (AGRAVANTE), ADEMAR RICCI - CPF: 257.240.709-44 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), MARCELO ARRUDA BATISTA - CPF: 458.462.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO AUTOMOTOR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Em que pesem as alegações acerca da licitude do negócio entabulado pelas partes, o agravante não trouxe aos autos uma prova sequer que pudesse firmar a licitude do negócio jurídico aventada, tais como o contrato de compra e venda do caminhão ou mesmo o recibo de pagamento do veículo, o que enseja a probabilidade do direito do agravado.

III - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que o autor, ora agravado, está sendo privado da posse de um bem que utiliza para sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GABRIEL KARA JOSÉ, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Pedido de Tutela Antecipada de no 1004444-75.2020.811.0011, ajuizada por ADEMAR RICCI, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o autor, ora agravado, seja reintegrado na posse do veículo CAR/CAMINHÃO/MEC OPER, DIESEL, M.BENZ/L 1513, ANO 1980, BRANCA, PLACA AHG4616, RENAVAM 00520923871.

Para tanto, o agravante alega que, além de não ter fundamentado a decisão, o juízo a quo não observou os requisitos necessários para o deferimento da reintegração de posse do veículo em comento.

Salienta que adquiriu o veículo do agravado de forma lícita e que as partes cumpriram as obrigações no negócio entabulado, uma entregando o bem e a outra pagando o preço por ele.

Pondera que são infundadas as alegações do agravado de prática de agiotagem e simulação por parte do agravante, sendo a ação originária apenas uma tentativa do requerido de locupletar-se de patrimônio alheio.

Afirma que se trata de negócio lícito, perfeito e acabado e que os fatos narrados pelo agravado, usados como pretexto para dar substrato a uma suposta simulação, ocorreram 90 (noventa) dias após a realização do negócio jurídico que o requerido tenta desfazer pelas vias inadequadas.

Assevera que o veículo está em sua posse há mais de ano, razão pela qual não se justifica a reintegração determinada em cognição sumária, notadamente pela fragilidade dos argumentos do autor/agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 54668989).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 57622979, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o autor, ora agravado, seja reintegrado na posse do veículo objeto da lide.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, exigidos pelo art. 300 do CPC.

Na hipótese, o agravante alega que adquiriu o veículo do agravado de forma lícita e que são infundadas as alegações do agravado de prática de agiotagem e simulação por parte do requerente.

Todavia, de acordo com o que consta dos autos do processo, na origem, a antecipação da tutela foi concedida com amparo em prova testemunhal colhida durante a audiência de justificação realizada, assim como em prova documental apta a servir de arrimo à devolução do objeto litigioso, dentre elas o boletim de ocorrência registrado pelo filho do agravado (id. 54507468 - Pág. 22), que descreve às minúcias como se deu a transferência do veículo do autor/requerido para o agravante, tudo confirmado pelas testemunhas oitivadas pelo juízo.

Na ocasião, a testemunha confirmou que deixou o caminhão em frente a uma loja de material de construção e entregou as chaves do veículo do agravado no caixa da empresa, a pedido do corréu Marcelo Arruda Batista, responsável por todo o engenho que levou o filho do agravado a assinar o recibo do caminhão e possibilitou a transferência do bem ao agravante.

Ademais, em que pesem as alegações acerca da licitude do negócio entabulado pelas partes, o agravante não trouxe aos autos uma prova sequer que pudesse firmar a licitude do negócio jurídico aventada, tais como o contrato de compra e venda do caminhão ou mesmo o recibo de pagamento do veículo, o que enseja a probabilidade do direito do agravado.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que o autor, ora agravado, está sendo privado da posse de um bem que utiliza para sua subsistência.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, correta a decisão que concede a tutela de urgência para determinar a reintegração da autora, ora agravada, na posse do veículo objeto da lide
”. (TJ-MT - AI: 10090067020198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019) (g.n.)

Assim, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, nos moldes determinados pela decisão agravada, ao menos neste momento processual, de modo que não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020